Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E O DEPOIMENTO DA POLICIAL MILITAR CONDUTORA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. Cotejando-se as uníssonas declarações da vítima, na seara inquisitiva e em Juízo, à confissão do acusado, e aos depoimentos prestados pela policial militar condutora da prisão em flagrante, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.